Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709100-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: KARINA CARNEIRO OKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por KARINA CARNEIRO OKI que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize o procedimento cirúrgico Laparoscopia para Miomectomia, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, aduz que a agravada não demonstrou os requisitos para que fosse deferida a liminar. Relata que não houve qualquer negativa por parte da agravante e que não pode ser compelida a arcar com custos de cirurgia que não foi negada administrativamente. Afirma que o procedimento não é contratado para o profissional Dr. Pedro Rei, CRM-DF 19.001. Defende que a agravada busca realizar o procedimento em rede não credenciada, o que não foi deferido na decisão agravada. Aduz que o reembolso integral só ocorre quando não há prestador credenciado, o que não é o caso dos autos. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, no mérito pugna pela reforma da decisão porque ausente a recusa da operadora de saúde. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde ambulatorial hospitalar + obstetrícia junto à Sul América Saúde administrado pela Qualicorp S/A desde 20/04/2023, no valor mensal de R$688,74, segundo consta do contrato de ID 189269612. Ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de urgência para que a agravante fosse condenada a indicar profissional habilitado para realizar a cirurgia de Laparoscopia para Miomectomia e Exérese de Focos de Endometriose com Abordagem Intestinal, ou, na hipótese de confirmação de inexistência de profissional habilitado para a realização dentro da rede credenciada, que fosse condenada ao custeio da cirurgia com a equipe do Dr. Pedro Reis, no valor total de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme indicada no orçamento. O juiz da causa deferiu a tutela nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, no prazo de 48 horas, autorize o procedimento cirúrgico indicado à autora, consoante relatório de id. 184034928, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor.” (ID184049352). Segundo o relatório médico (ID 0184034927, dos autos de referência): “A paciente Karine Carneiro Oki, com 34 anos, apresenta quadro de sangramento uterino anormal associado a dor pélvica crônica, aumento de volume abdominal, constipação, disquezia, polaciúria, urgência miccional e incontinência urinária de urgência. (...) Em vista dos sintomas, falha do tratamento clínico, do tamanha das lesões e do desejo reprodutivo, optado o tratamento cirúrgico - Laparoscopia para Miomectomia e Exérese de Focos de Endometriose com abordagem intestinal, o mais rápido possível para retomar a qualidade de vida da paciente e aumentar as chances de preservação da fertilidade da paciente com cirurgia minimamente invasiva e preservadora do útero (CID CID-10: N80.9; N80.5; D25.9)”. A agravada juntou Ofício n. 1316/2023 encaminhado pela Defensoria Pública ao plano de saúde, porém, não há nos autos resposta ou negativa do plano de atendimento à solicitação de cobertura do procedimento cirúrgico indicado. O laudo médico aponta a necessidade do procedimento cirúrgico para tratamento da enfermidade que acomete a agravante, contudo, demonstra inexistência da urgência/emergência. Em verdade, a ausência de urgência ou emergência na cirurgia pretendida é o fundamento principal para embasar a falta deste requisito precípuo ao deferimento da antecipação da tutela. A saber, segundo definição da Lei n. 9.656/98, art. 35-C: É obrigatória a cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Assim, é primordial que se aguarde o desenvolvimento da instrução processual, oportunidade em que as questões serão examinadas com a acuidade necessária. Feitas estas considerações, conclui-se que não devem subsistir, por ora, os efeitos da medida antecipatória concedida na primeira instância. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator